Tribunal: TJDFT
Processo: 0722718-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria que manteve a prisão preventiva de acusada pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, após desclassificação do delito de homicídio tentado, com pedido de substituição da prisão por domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, diante da desclassificação do crime imputado, e a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou aplicação de outras medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para lesão corporal no contexto de violência doméstica não afasta, por si só, a gravidade concreta da conduta, o risco à integridade da vítima e os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
4. A conduta imputada permanece grave, considerando-se o contexto de violência doméstica, a reincidência em prática delitiva e o histórico criminal da acusada, circunstâncias que justificam a manutenção da segregação cautelar para resguardar a ordem pública e proteger a vítima.
5. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 312 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal, não se verificando coação ilegal a ser sanada.
6. O pedido de substituição da prisão por domiciliar, com fundamento na condição de genitora de menores, não encontra respaldo, pois não restou demonstrada a exclusividade dos cuidados maternos ou a dependência financeira integral das crianças, além de se tratar de crime cometido com violência, hipótese que afasta a aplicação do art. 318-A do CPP.
7. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não foi submetida ao juízo de origem, configurando supressão de instância, sendo inviável sua apreciação nesta via.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.